Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713232-68.2020.8.07.0001 RECORRENTES: LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES E LEONARDO ROMEIRO BEZERRA RECORRIDA: SUNTECH S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. I. A executividade do contrato bilateral está adstrita à demonstração, na petição inicial, do adimplemento das obrigações do exequente, a teor do que prescrevem os artigos 787, caput, e 798, inciso I, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Civil. II. Apelação provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o, 85, §§ 1o e 2o, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, requerendo a fixação de honorários de sucumbência em percentuais autônomos para cada ação (execução e embargos à execução). Subsidiariamente, pleiteiam a fixação de honorários em 10% (dez por cento) para cada ação. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo, pugnando pela aplicação da tese fixada no Tema 587 do STJ. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944, e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709 (ID 59665630). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 7o, 85, §§ 1o e 2o, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque referidos dispositivos legais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões dos recorrentes, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 587 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944, e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709 (ID 59665630). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020